Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705173-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de março de 2023 18:36:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador